Tribunal: TJDFT
Processo: 0765085-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever de fundamentação das decisões judiciais tem assento constitucional, ao prever que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (Constituição Federal – CF, art. 93, IX).
2. Diante do pedido e da causa de pedir formulados na inicial, o juízo apreciou os aspectos relacionados ao valor fixado a título de alimentos, e concluiu que não restou demonstrado que a prestação é superior à necessidade da apelada. É possível compreender os fatos e os fundamentos que ensejaram a improcedência do pedido. Preliminar rejeitada.
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
4. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
5. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
6. Na hipótese, não restou demonstrada mudança da capacidade financeira que impossibilite o pagamento do valor fixado no acordo; tampouco houve alterações da necessidade da alimentanda.
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.